Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Progressão de Regime em Crimes Hediondos segundo as inovações legislativas trazidas pela lei 13.964/2019, denominada de "Pacote Anticrime". Mesmo que lei posterior tenha por finalidade agravar a censura de certos delitos, os réus já julgados e com situações definidas, não poderão ser alcançados pelas novas disposições legais (Precedentes).
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.